Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR INCIDENTAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NOVOS AUTOS. INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. O pedido de tutela de urgência, quando relativo a processo que já está em trâmite em instância recursal, deve ser realizado nos próprios autos, na forma do que dispõe o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, não sendo possível a formulação do pedido em processo autônomo, ainda que denominada ação cautelar incidental.